Tribunal: STF
Processo: RE 1577964
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por Fábio Cardoso Fagundes (e-doc. 2764) e Roberto Rosatti Lima (e-doc. 2767) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DELIVERY. CONTRABANDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS NÃO VERIFICADA. TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES. PERÍCIA DE VOZ. OFÍCIOS DAS EMPRESAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. AJUSTES SEM ALTERAÇÃO NA PENA FINAL NÃO ACARRETAM REFORMATIO IN PEJUS. CULPABILIDADE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESMEMBRAMENTO.



    1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a Justiça Federal é o juízo competente para analisar delitos de contrabando, por envolver óbvio interesse da União na proibição de entrada de mercadorias proibidas no território nacional, ou na ilusão de tributos, em caso de delito de descaminho, sendo desnecessário, inclusive, indícios de transnacionalidade.



    2. Uma vez atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os acusados puderam exercer plenamente a ampla defesa, respeitando se o contraditório e não havendo falar em denúncia inepta; a peça acusatória não precisa estar acompanhada de prova irrefutável para o seu oferecimento, mas sim com aquela suficiente para a instauração do processo penal. 



    3. Não há nulidade na realização de quebra de sigilo de dados telefônicos com a observância do rito previsto na Lei 9.296/96, tendo em vista que o deferimento da medida prevista em tal diploma exige o preenchimento de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a busca e apreensão ou na Lei 12.965/14.



    4. A decisão que deferiu a quebra dos dados de comunicações telefônicas, adequadamente motivada, encontra-se fundada nos elementos apresentados no Relatório de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal, o qual aponta indícios contundentes acerca da existência de organização criminosa voltada à prática de contrabando, a participação do portador do aparelho BlackBerry interceptado e indispensabilidade da medida.



    5. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das interceptações telefônicas, pois basta que se tenham transcritos os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e desde que partes tenham acesso à íntegra das gravações.



    6. A ausência de ofícios de implementação das interceptações telefônicas é mera formalidade que não acarreta nulidade insanável, porquanto não verificado qualquer prejuízo à defesa pela simples falta, nos autos, de uma resposta formal da empresa telefônica, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.



    7. A denominada Operação ‘Delivery’ decorre de complexas investigações, desdobrando-se em diversas ações penais distintas, por conveniência do andamento processual e da instrução; por tal razão, a prova que embasou a sentença adveio maciçamente de medidas adotadas ainda na fase administrativa, foi utilizada como fundamento nas diferentes ações penais em trâmite e não traz nenhuma nulidade nesse sentido.



    8. Desnecessidade de perícia de voz para identificação dos acusados quando há outros meios para identificá-los. Precedentes do TRF da 4ª Região e do STJ.



    9. Conforme sólida jurisprudência deste Tribunal e do STJ, a introdução de cigarros em território nacional é sujeita à proibição relativa, sendo que a sua prática fora dos moldes expressamente previstos em lei constitui o delito de contrabando e não o de descaminho.



    10. As mensagens interceptadas comprovam o envolvimento dos réus nos respectivos crimes de contrabando narrados na denúncia, mesmo quando não flagrados na posse das mercadorias, pois, ao coordenar as ações criminosas e monitorar a fiscalização policial, concorreram de forma relevante e consciente para a importação irregular dos cigarros apreendidos, devendo ser responsabilizados nos termos do art. 29 do CP.



    11. A Quarta Seção deste Tribunal firmou a orientação de que a utilização de documento particular falso (crime-meio) teve como finalidade única a de servir como instrumento para a prática do contrabando (crime-fim), de modo que adequada a absorção daquele por este, diante do princípio da consunção. Vencida a Relatora neste ponto.



    12. Prestigiando-se o princípio da individualização da pena, a análise das particularidades do caso concreto deve ensejar a definição do patamar de modificação associado às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, sujeitando-se a certa discricionariedade pelo julgador, do que resulta incabível a estipulação de parâmetros estritamente matemáticos a balizarem a operação.



    14. Eventuais ajustes na dosimetria, desde que não acarretem, ao fim, aumento nas reprimendas, não configuram reformatio in pejus.



    15. A atuação de diversos agentes na organização e execução do crime, de forma orquestrada, com elevado dispêndio de recursos financeiros, observável pela quantidade de carga transportada, pelos altos valores dos pagamentos realizados, pela utilização de veículos de grande porte, o que denota tratar-se de atividade criminosa diversa dos casos que se verificam ordinariamente, autoriza a majoração da pena-base dos contrabandos.



    16. A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta do agente, suas condições pessoais e seu desvalor pela lei penal, no caso concreto, não autoriza a elevação da pena-base, pois a posição do réu no grupo, a organização e a propriedade do aparato de transporte, bem como da carga em si, melhor se enquadram na vetorial das circunstâncias do crime.



    17. Mantida a fixação da pena-base da sentença em parte dos crimes dos réus Alexandre, Amadeu, Celso, Fabio, Jilmar, Nelson, Reinaldo e Roberto, sem redução de ofício, vencida parcialmente a relatora no ponto.



    18. A simples alegação de restrições financeiras não é suficiente para que seja afastada a prestação pecuniária, a qual tem natureza de pena e deve ter impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de puni lo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir, sendo possível o parcelamento do valor, a ser avaliado pelo juízo da execução.



    19. A análise da imputação relativa ao crime de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/2013 e de todas as alegações defensivas dela decorrentes resta prejudicada, posto que foi objeto de ações próprias, que se encontravam suspensas por liminar do STF.” (e-doc. 2708, p. 11).



    Os embargos de declaração opostos por Fábio Cardoso Fagundes foram parcialmente providos apenas para esclarecer a pena aplicada no voto vencedor. Os infringentes interpostos não foram providos (e-docs. 2743 e 2797).



    O recurso extraordinário de Roberto Rosatti Lima teve o seguimento negado na origem (e-doc. 2873), subindo a esta Corte por força de agravo em recuso extraordinário (e-doc. 2938). O recurso extraordinário de Fabio Cardoso Fagundes (e-doc. 2764) foi admitido parcialmente (e-doc. 2906).



    No recurso extraordinário interposto por Fabio Cardoso Fagundes, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos XII, LV, e 93, inciso IX da Constituição da República. Sustenta-se, em síntese, a nulidade das interceptações telefônicas, por representarem o primeiro meio de investigação, e pela ausência de qualificação dos investigados.



    No recurso extraordinário interposto por Roberto Rosatti Lima, sustenta-se violação aos artigos 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se vício de fundamentação por não enfrentamento da tese de quebra da cadeia de custódia das provas (BBM) e atipicidade da conduta por violação à legalidade estrita, questionando a validade do Decreto-Lei nº 399/68.



    É o relatório. Decido.



    No que tange às alegações de ofensa ao art. 93, IX, anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Lado outro, e ainda preliminarmente, registro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal (5º LIV), da ampla defesa, do contraditório (5º LV), dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    Verifico, ainda, óbice intransponível ao processamento dos recursos extraordinários.



    E isso porque o o Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia sobre a tipicidade do crime de contrabando e a validade das interceptações telefônicas, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional pertinente (principal o Decreto-Lei nº 399/68 e a Lei nº 9.296/96).



    Nesse sentido, registre-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 807.745/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/14).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 837.155/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/5/12).



    Portanto, a violação aos dispositivos constitucionais apontados, notadamente o art. 5º, incisos XXXIX, XII, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial nas interceptações, à alegada quebra da cadeia de custódia, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14);  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).  



    “EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente